Tribunal: TJMT
Processo: 1027619-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027619-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AVELA MARQUES DE ALENCAR - CPF: 026.971.461-80 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1027619-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO: AVELA MARQUES DE ALENCAR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – EXIBIÇÃO DO CONTRATO SOB PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – CONSTATAÇÃO – ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CORCITIVAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 372 E TEMAS 705 E 1.000 DO STJ
–
RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Súmula 372, Temas 705 e 1.000 (julgados sob a técnica dos recursos repetitivos) todos do STJ, descabida a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem de exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, devendo a parte credora requerer e o juízo deferir outro meio coercitivo, dentre os vários previstos no parágrafo único do artigo 400 ou §1o do art.536, ambos do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra a decisão proferida na
Ação de Exibição de Documento
ajuizada por
AVELA MARQUES DE ALENCAR
, que
deferiu o pedido da agravada para determinar que o requerido/agravante exiba, imediatamente, o contrato de empréstimo consignado sob no
613220009363518
, conforme determinado em decisão anterior, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 em conjunto com a responsabilização por crime

de desobediência e ato atentatória a dignidade da justiça, consoante artigos 297 e 774, inciso IV, ambos do CPC/15.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que a decisão afronta a legislação pátria pertinente ao caso, em especial a Súmula 372 do STJ, visto que não se afigura cabível a aplicação de multa em ação de exibição de documentos, pelo que pugna pelo provimento e reforma da decisão recorrida ou alternativamente a redução da multa a um patamar condizente com o caso e a exclusão da penalidade de incidência de crime de desobediência.

A liminar postulada foi deferida, consoante ID 192103680.

Sem informações do Juízo singular.

Co
ntrarrazões no ID no 192404662, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

In casu
, extrai-se dos autos que a autora/agravada recebeu uma cobrança no valor de R$ 3.777,45, da empresa denominada ATIVOS S.A, a qual se originou de um suposto título de cessão de crédito emitido pelo requerido/agravante, qual seja: contrato de empréstimo na modalidade CDC – sob no 613220009363518

Verifica-se também que a autora/agravada foi negativada perante o SERASA em razão da citada dívida e, por isso, em uma renegociação pagou o citado valor à ATIVOS S.A.

Assim, como entende a autora que nunca manteve qualquer negociação o requerido/agravante, ajuizou
ação de Exibição de Documento no 1004500-54.2021.8.11.0041
com o objetivo de buscar a origem do citado contrato bem como seus direitos perante o requerido/agravante.

De posse dos autos, o juízo singular, determinou a citação do requerido para apresentar defesa, no prazo de cinco dias, bem como apresentar
“[...] toda a documentação referente ao empréstimo CDC no 613220009363518 que ensejou a negativação do nome da autora [...].”
(Sic. ID no 56526711 – autos originários).

Em sua defesa (ID no 60181950-feito originário), o requerido sustentou a desnecessidade da medida, ao argumento de não se negou a fornecer os citados documentos à autora, tampouco foi acionado administrativamente.

No mais, alegou que não deu causa à propositura da citada ação; que o prazo de cinco dias não foi suficiente para exibição do referido contrato, razão pela qual solicitou a dilação do prazo.

No entanto, conclusos os autos, ao invés que de o magistrado analisar o pedido de dilação de prazo do requerido, preferiu determinar a intimação da
“[...] parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de quinze dias [...].”
(Sic. ID no 87314527 – autos originários).

Devidamente intimada, a parte autora em 06/07/2022, requereu a aplicação de multa ao requerido pelo descumprimento da ordem, sendo o pedido reiterado em 19/08/2023.

Conclusos os autos, o magistrado singular proferiu a seguinte decisão:

“Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte ré permanece, injustificadamente, em descumprimento com a medida judicial.

Desse modo, determino que a requerida comprove, imediatamente, nos autos o cumprimento à decisão id 56526711, devendo juntar toda a documentação referente ao empréstimo CDC 613220009363518, sob pena de multa para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, em conjunto com a responsabilização por crime de desobediência, em conformidade com o art. 297 do Código de Processo Civil.

Acrescento, ainda, que o não cumprimento ensejará em ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se por oficial de justiça plantonista.

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2023.

ALEXANDRE ELIAS FILHO

Juiz de Direito [...].”
(Sic. ID no 132679672)

Dessa decisão, recorreu o banco requerido nos termos acima mencionados.

Pois bem.

Prospera a pretensão recursal, porquanto o art. 396 do CPC/15 estabelece que
“o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. ”

No entanto, no tocante a imposição das medidas necessárias para a exibição de documentos, dispõe o artigo 400 do CPC/15 que:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.
”

Note-se que o citado dispositivo (art.400)
traz sanção específica e preferencial para o caso de descumprimento de ordem judicial para a exibição de documentos, que é a presunção de veracidade dos fatos que por meio dos documentos se pretendia provar, sendo descabida a medida coercitiva de multa
cominatória.

Ademais, incide no caso o verbete sumular no 372 do STJ,
in verbis
:

“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. ”

Não fosse o bastante, de se destacar que ao apreciar o REsp 1.333.988/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 705
, concluindo pelo
“Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. ”

E mais, em recente julgamento, também sob o rito dos recursos repetitivos a apreciar o REsp. 1.763.462/MG, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 1.000
, concluindo que: “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”,
restando o acordão assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto:

3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.

3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).

3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.

3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”
(STJ - REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

No caso, como a primeira medida coercitiva estabelecida pelo Juízo
a quo
foi a aplicação da multa diária, à vista do posicionamento firmado pelo STJ, merece reforma a decisão recorrida, posto que não aplicável por ora, à hipótese.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - SÚMULA 372/STJ - ARTIGO 400, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - RECURSO REPETITIVO RESP 1.763.462/MG - TEMA No 1000/STJ - NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA - MULTA DIÁRIA AFASTADA -DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ)” (STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021).”

(TJMT – RAI No 1000825-75.2022.8.11.0000, DES. REL. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA – DETERMINAÇÃO PARA A EXECUTADA APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL NOMEADO PELO JUÍZO PARA A APURAÇÃO DO PERCENTUAL PENHORÁVEL (10%) DO FATURAMENTO MENSAL SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – DETERMINAÇÃO EXIBITÓRIA – SUBSISTÊNCIA DO DEVER DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À AFERIÇÃO DO QUANTUM PENHORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – TEMA 705 DO STJ – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a discussão acerca da finalidade e conveniência da apresentação dos documentos solicitados pelo administrador nomeado pelo juízo para a aferição da parcela penhorável do faturamento da empresa executada, ou mesmo sobre a possibilidade de sua substituição por outros já se encontra preclusa pois não impugnada na via recursal no momento oportuno.

No entanto, de acordo com o Tema 705 do STJ, descabida a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem de exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, devendo a parte credora requerer e o juízo deferir outro meio coercitivo, dentre os vários previstos no §1o do art.536 do CPC/15. ”

(TJMT RAI No 1022836-69.2020.8.11.0000, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 22/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRECLUSÃO DE PARTE DA MATÉRIA - COMINAÇÃO DE MULTA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – NÃO CABIMENTO – SÚMULA N. 372 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se o deferimento da tutela de urgência quando sobre a matéria incide a preclusão.

Não é cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer em ordem de exibição de documento. ”
(TJMT – RAI No 1014482-55.2020.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, publicado no DJE 01/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DE ASTREINTE EM CASO DE RECUSA AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO. “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. ” (STJ/Súmula no 372). ”
(TJMT – RAI No 1017324-08.2020.8.11.0000, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, publicado no DJE 05/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MULTA COMINATÓRIA – NÃO APLICABILIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 400 DO CPC – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 372 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Não é cabível a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da decisão judicial que determinar a exibição de documentos. ”
(TJMT – RAI No 1016337-06.2019.8.11.0000, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, publicado no DJE 28/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INTERESSE DE AGIR COMPROVADO. PRESCINDIBILIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. DESCABIMENTO. SÚMULA No 372 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nenhum dos dispositivos da legislação aplicável exige a comprovação de pedido administrativo de exibição dos documentos para que seja proposta a ação cautelar na via judicial, tratando-se de hipótese diversa das matérias afetadas pelo Tema no 915 do STJ.

II – Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. ”
(TJMT – RAI No 1001186-68.2017.8.11.0000, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, publicado no DJE 10/04/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – ASTREINTES – INADIMISSIBILIDADE – SÚMULA No. 372 SO STJ – ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECENTE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVERSIA – RESP No. 1.333.988 - RECURSO DESPROVIDO. Resta consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumular no. 372, a inadmissibilidade da fixação de astreintes em ação de exibição de documentos, matéria, inclusive, tema de recente debate naquela Corte de Justiça, na oportunidade de julgamento de recurso representativo de controvérsia – Resp 1.333.988. ”

(TJMT – AGRAVO REGIMENTAL No 0059123-24.2015.8.11.0000, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2015, publicado no DJE 01/06/2015).-

Ademais, não é de se olvidar
que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, através do

Tema 658
– (art.543-C, do CPC/73), cristalizou a tese segundo a qual
“
a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes
,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
”
(STJ – 2a Seção – REsp 1349453/MS – Relator: Min. Luís Felipe Salomão – j. em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). g.n.

Significa isso dizer que, para pleitear a exibição de contratos firmados com a instituição financeira e/ou extratos bancários, a autora deve comprovar, necessariamente, que
requereu o documento administrativamente e não foi atendido em prazo razoável.
E mais:
que pagou a respectiva taxa para o custeio do serviço
, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional,
sob pena de faltar-lhe o interesse de agir
.

Nesse sentido, julgado recente do STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGADA OMISSÃO E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSENTE O INTERESSE DE AGIR.

CONDICIONANTES DO INTERESSE DE AGIR DEFINIDOS NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. TESE RECURSAL CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SEDIMENTADO EM RECURSO REPETITIVO. PRETENSÃO INDEFERIDA
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal não prospera.

[...]

Por outro lado, cabe assinalar que o entendimento firmado na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.349.453/MS, processado nos termos do art. 543-C do CPC, consolidou jurisprudência no sentido de que "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária." (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)

[...]

Na hipótese dos autos, a Corte local considerou ausente o interesse de agir na ação cautelar de exibição ao consignar que inexistiu prova regular do pedido administrativo dos documentos pretendidos, ou seja, pedido prévio e válido por parte da autora da presente ação. Além disso, constatou-se ainda que a instituição financeira não apresentou resistência ao requerimento autoral, de modo que, em relação ao mencionado requisito das condições da ação, o acórdão em testilha deve ser mantido por seus próprios fundamentos, inclusive inexistindo a necessidade de se realizar qualquer adequação quanto ao ônus sucumbencial definido na demanda.

Logo, a pretensão recursal arvorada na tese de ser obrigação do Banco recorrido fornecer, no momento em que é requisitado, cópia de todo e qualquer documento bancário independente de quaisquer condicionantes vai de encontro à jurisprudência desta Corte, devendo, portanto, prevalecer o entendimento firmado pela Corte local
. Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. ”

(STJ, AREsp 1235808, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2019, publicado em 12/03/2019)
g.n.

Nesta colenda Corte de Justiça o entendimento não é outro, senão:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO BANCO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO REQUERIDOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência.
Hipótese em que a parte autora não comprovou a elaboração de pedido administrativo anterior ao ingresso em juízo, pelo que deve ela arcar com o pagamento das custas do processo. ”

(TJMT – RAC No 0038980-51.2016.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020) g.n.

“
APELAÇÃO CÍVEL –
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA RECUSA DO BANCO, BEM COMO DO PAGAMENTO DO CUSTO DE SERVIÇO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A petição inicial da Cautelar de Exibição de Documento tem de ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, bem como com a comprovação da quitação da taxa de custo de serviço
, o que não se verificou na espécie. Neste sentido é a orientação do STJ no Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS.”
(TJMT – RAC No 1001481-60.2017.8.11.0015, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, publicado no DJE 10/02/2020)
g.n.

In casu
, basta uma singela análise da petição inicial da autora no feito originário (ID no 49029708
), para constatar que esta
não menciona em nenhum momento se requereu administrativamente a cópia do citado contrato ao banco requerido/agravante e tampouco se houve recusa deste em fornecê-la, ou seja,
fato que deve ser observado pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a multa aplicada para o caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo de aplicação de outro meio coercitivo pelo julgado singular para o caso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024